Tribunal: TCU
Processo: 010.125/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades relacionadas à aprovação de reajustes de tarifa básica de pedágio (TBP) na concessão da rodovia BR-101/ES/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação acerca de irregularidades relacionadas à aprovação de reajustes de tarifa básica de pedágio (TBP) na concessão da rodovia BR-101/ES/BA, administrada pela Eco101 Concessionária de Rodovias S/A, sob a responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, nos termos do arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. informar ao representante que a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres sobre as irregularidades nos reajustes tarifários da concessão da BR-101/ES/BA é objeto de fiscalização pelo Tribunal de Contas da União nos processos de controle externo TC 010.482/2016-7 e TC Processo 012.831/2017-4 (rel. Min. Augusto Nardes); 9.3. apensar definitivamente os autos desta Representação ao TC Processo 010.482/20167 , com fulcro nos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014; e 9.4. dar ciência deste Acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao representante, informando que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.